Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ACOLHIMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), o que restou verificado no caso em exame.
2. In casu, verifica-se que, além de os crimes de contra a ordem tributária terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, encontra-se presente a unidade de desígnios. Com efeito, o modus operandi dos crimes os vinculam entre si e foi semelhante em todos os casos – o agravante utilizou do mesmo expediente para omitir operações em livro e documentos fiscais com a finalidade de fraudar a fiscalização tributária. Ademais, os delitos especificamente descritos foram praticados em espaço de tempo próximo, ou seja, em meses sequenciais, não havendo qualquer dúvida da existência de um planejamento unitário para a prática de tais delitos.
3. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.